Tribunal: TJSP
Processo: 2118785-86.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498238
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2118785-86.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são impetrantes AHMAD
LAKIS NETO, GABRIELA FONSECA DE LIMA e DOUGLAS RODRIGUES DE
OLIVEIRA e Paciente ZÓZIMO DOS SANTOS BISPO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2118785-86.2020.8.26.0000 -Voto no 12989
2
Habeas Corpus no 2118785-86.2020.8.26.0000
Impetrantes: Ahmad Lakis Neto, Gabriela Fonseca de Lima e
Douglas Rodrigues de Oliveira
Paciente: Zozimo dos Santos Bispo.
Comarca: São Paulo
Voto no 12989
Habeas corpus. Prisão domiciliar. Pandemia COVID-19.
Constrangimento ilegal não demonstrado Prisão mantida.
ORDEM DENEGADA.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
pelos advogados Ahmad Lakis Neto, Gabriela Fonseca de Lima e Douglas
Rodrigues de Oliveira, em favor de Zózimo dos Santos Bispo, sob a alegação
de que a paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte da MM.
Juiz de Direito da Vara de Execuções Criminais da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução São Paulo DEECRIM 1a RAJ - São
Paulo/DEECRIM UR1- SP.
Asseveram os impetrantes que o paciente requereu a prisão
albergue domiciliar, diante do surto de COVID-19, porém, seu pedido fora
indeferido pela autoridade coatora sem qualquer justificativa idônea. Sua
saúde encontra-se em risco em razão das condições precárias do cárcere e
confinamento conjunto e não praticou crime violento contra a pessoa.
Diante de todo o exposto, requerem a concessão da liminar
para reconhecer direito do paciente à prisão domiciliar, e, ao final, postulam
que seja concedida a ordem de Habeas Corpus, com a confirmação da
liminar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2118785-86.2020.8.26.0000 -Voto no 12989
3
O pedido de liminar foi indeferido pelo despacho de fls.
121/123. Em seguida, a douta Procuradoria de Justiça opinou pela denegação
da ordem (fls. 127/130).
É o relatório.
Com efeito, o paciente cumpre pena definitiva no regime
semiaberto e requereu a concessão de prisão domiciliar, diante a pandemia do
COVID-19, porém, seu pedido fora indeferido pelo Juízo, nos seguintes
termos:
“Verifico não ser o caso de concessão da prisão domiciliar.
Em primeiro lugar, anoto que a decisão proferida pelo pleno do E. STF, na
ADPF 347, em 18 de março de 2020, não referendou a decisão monocrática
do Min. Marco Aurélio Mello. Por sua vez, a Resolução no 62 do Conselho
Nacional de Justiça trata-se de recomendação e, como tal, não possui caráter
vinculante, sendo necessária, portanto, a análise de cada caso concreto, a fim
de se verificar a adequação ou não do regime domiciliar. Assim, vê-se que
o(a) sentenciado(a) foi condenado(a) e cumpre pena de mais de seis anos de
reclusão por crimes de furto qualificado e quadrilha, com previsão de término
de cumprimento de pena em 25/09/2025, recentemente progredido ao regime
semiaberto e sem lapso para qualquer outro benefício. Por sua vez, não se
trata de pessoa inserida nos grupos de risco da doença, sendo certo as visitas
nas unidades prisionais paulistas estão suspensas a fim de justamente
preservar a saúde da população carcerária e a disseminação do vírus, não
havendo registro oficial de casos do COVID-19 no estabelecimento prisional
em que se encontra o(a)sentenciado(a). Não se pode, dessa forma, a pretexto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2118785-86.2020.8.26.0000 -Voto no 12989
4
de preservar, eventualmente, a saúde do sentenciado, expor toda a sociedade
aos riscos inerentes à soltura de presos ainda em processo de ressocialização.
Assim, diante do acima exposto, indefiro o pedido de prisão albergue
domiciliar formulado por Zózimo dos Santos Bispo, MTR: 574754, RG:
61469384, RJI: 170252430-98, Centro de Detenção Provisória de Mogi das
Cruzes.”
A decisão não comporta reparos.
Lamentavelmente, a população mundial está passando por um
momento de aflição, temerosa com as consequências da expansão das
infecções pelo coronavirus, causador da doença chamada COVID-19.
As autoridades públicas, em suas várias instâncias, têm
adotado medidas restritivas de locomoção e orientado isolamento domiciliar
dos cidadãos, justamente para impedir que a doença se espalhe de forma
desordenada e gere um colapso no sistema de saúde e, consequentemente,
muitos dos doentes não possam receber os cuidados necessários e venham a
falecer.
Compreensivo, portanto, a preocupação da combativa Defesa,
temerosa com a situação do paciente preso. Todavia, em que pese o louvável
esforço envidado pelos defensores, a pretensão não merece acolhida, pois o
paciente cumpre pena em regime semiaberto e não tem direito à prisão
domiciliar tampouco à progressão imediata ao regime aberto.
A Recomendação n° 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça
não tem atribuição jurisdicional de impor comando decisório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2118785-86.2020.8.26.0000 -Voto no 12989
5
A recomendação, a toda evidência, não equivale à ordem
imediata de soltura ou concessão de outro benefício, mas à realização de
análise, caso a caso, levando em consideração toda a complexidade gerada
pelo status libertatis no qual se encontra a parte interessada e o problema de
saúde pública enfrentado pela sociedade.
Conforme bem observado pelo Ministro Rogério Schietti: "...a
crise do novocoronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de
pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre
para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver
preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de
justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade
contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma
penal."(STJ HC no 567.408/RJ).
Em recente artigo, assinado pelo Ministro Luiz Fux, publicado
no jornal O Estado de S.Paulo, em 10 de abril de 2020, o ilustre Magistrado
sustentou que: “Afinal, a liberdade do custodiado não pode custar mais à
sociedade do que a sua manutenção no cárcere. Essa também tem sido a
preocupação
de
países
que
adotaram
recomendações
humanitárias
semelhantes, tais como os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a Polônia e a
Itália. É dizer: sob pena de se instituir uma política criminal perversa e de
danos irreversíveis, a aplicação da Recomendação n.o 62/2020 não pode levar
à liberação geral e sem critérios dos custodiados. Os bons propósitos da
recomendação prevalecem se conjugados com critérios rigorosos para a
liberação excepcional do preso. Destaco pelo menos três critérios: 1)
obediência à legislação penal e processual penal, que se sobrepõem à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2118785-86.2020.8.26.0000 -Voto no 12989
6
recomendação do CNJ; 2) análise das consequências de eventual liberação do
preso, ante a gravidade do crime praticado e a possibilidade concreta de, fora
do sistema, aquele indivíduo violar as recomendações de isolamento social
ou, ainda, cometer novos crimes; 3) análise da possibilidade de isolamento
dos presos acometidos da covid-19 em área separada do próprio sistema
prisional ou de encaminhamento para a rede de saúde pública ou particular.
Quanto a este último ponto, ressalto que ainda não há casos de contaminação
nos presídios, fator que decerto demandaria providências excepcionais, mas
localizadas, dos poderes públicos.
In casu, não há comprovação de que, dentro do
estabelecimento prisional, não terá o paciente atendimento e proteção
adequados, sabido que doença não é motivo de soltura quando cabível ao
Estado o dever de cuidado e saúde ao preso. Ademais, não há prova de que a
paciente está em grupo de risco.
Também não se provou que atualmente há risco concreto, no
presídio onde se encontra, maior do que aquele suportado pelas pessoas em
geral, que estão em meio livre, de contrair o já referido maldito vírus.
Anote-se que a Secretaria de Administração Penitenciária
SAP tem tomado as providências necessárias para contenção da pandemia nas
unidades prisionais do Estado, tais como a proibição de ingresso de visitantes
aos detentos.
Nestas circunstâncias, está devidamente justificada a custódia
do paciente, não se vislumbrando nenhum constrangimento ilegal a ser
sanado por meio do habeas corpus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2118785-86.2020.8.26.0000 -Voto no 12989
7
Diante do exposto, DENEGA-SE A ORDEM.
MARCOS CORREA
RELATOR